Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736274-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DENISE DE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de DENISE DE OLIVEIRA SOUZA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Ceilândia, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), com vistas à manutenção da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (ID 139776649 dos autos de origem). Alega a Defesa, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 13/10/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Afirma que, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 14/10/2022. Argumenta que a paciente é mãe, lactante e única responsável pela filha que conta com 18 meses de vida, como faz prova a certidão de nascimento que apresenta. Narra que, atualmente, a menor se encontra na companhia da avó materna, que é pessoa idosa e possui uma doença grave que exige o uso de canola de traqueostomia definitiva, conforme laudo médico anexo, não tendo, assim, condições de cuidar da criança. Acrescenta que a infante precisa do aleitamento materno com urgência. Frisa que, embora conste passagens criminais da paciente, esta é primária, além de possuir residência fixa e condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a decisão não foi embasada em elementos concretos, mas somente na gravidade abstrata do delito. Ademais, descartou a análise do pedido de prisão domiciliar por inexistência de documentação da filha menor de idade. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Defende, pois, a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e, em tese subsidiária, o cabimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão da paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Pugna, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, sob o argumento de que a filha da paciente conta com 18 meses de vida, necessitando do aleitamento materno com urgência; e que a menor está, atualmente, na companhia da avó materna, a qual passa por graves problemas de saúde, além de ser idosa. Apresenta, para o amparo da tese, a certidão de nascimento da infante, assim como os laudos médicos em nome da avó materna. Ocorre, contudo, que a tese, assim como os documentos apresentados, não enseja apreciação nesta via, considerando o que restou consignado no dispositivo da decisão proferida pelo d. Juízo do NAC: “À míngua de qualquer documentação acerca da filha menor, deixo de analisar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.” Com efeito, ausente manifestação acerca da questão pelo juízo de origem, e, não submetidos os documentos referidos ao primeiro grau, fica impossibilitada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NOVE REIS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II - O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Se o prazo previsto não restou extrapolado, não há que se falar em excesso de prazo. III - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando as interceptações telefônicas apontam a paciente e seu companheiro como pessoas que exercem intenso tráfico de drogas em Sobradinho/DF e amedrontam moradores da região. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1426652, 07130719020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito principal de concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312). Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que a paciente foi presa em flagrante no dia 13/10/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121 §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal, cuja pena máxima cominada para cada crime é superior a 04 anos de reclusão (ID 139675218 – p. 1). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria. Tanto que serviu de embasamento para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, nos seguintes termos (ID 140681240): (...) No dia 13 de outubro de 2022 (quinta-feira), por volta das 01h05, na Q 100 - AE-1, próximo ao antigo Hotel Sam Remy, Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 02 Q 100, Ceilândia/DF, a denunciada DENISE DE OLIVEIRA SOUZA, agindo com vontade livre e consciente, com ânimo homicida, assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu golpes de faca contra a vítima Aline Soares Rincon, causando-lhe as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheais à vontade da denunciada, pois terceiro interveio nas agressões. O crime foi praticado por motivo fútil, já que a denunciada atacou a vítima após mera discussão referente ao modo de condução do veículo automotor. A denunciada e a vítima são irmãs. No dia dos fatos, a denunciada se deslocou até a residência da vítima e queria consumir bebida alcoólica. Na ocasião, a denunciada apresentava comportamento alterado. Pouco tempo depois, Denise, levando sua filha de aproximadamente 18 meses, a Aline e Demerson, companheiro da última, foram até uma distribuidora de bebidas, em veículo conduzido por Denise. Enquanto estavam no local, a denunciada pediu dinheiro para a vítima. A vítima afirmou que precisaria sacar referido valor em um caixa eletrônico. Durante o trajeto até o caixa eletrônico, a denunciada conduzia o carro de maneira imprudente, subindo em calçadas, chegando a colidir no portão de uma casa. A vítima, então, pediu para a denunciada parar o veículo para que ela pudesse desembarcar. Em seguida, a denunciada travou as portas, parou o carro e proferiu os seguintes dizeres: “agora que eu bati o carro vocês querem me abandonar?”. Denise desceu do veículo, pegou uma pedra e arremessou na cabeça da vítima. Ato contínuo, a denunciada disse: “agora eu vou é te matar” e passou a desferir golpes de faca contra a vítima. A denunciada apenas não conseguiu concluir seu intento criminoso porque o marido da vítima interveio e cessou as agressões. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DENISE DE OLIVEIRA SOUZA como incurso na conduta tipificada no artigo 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Isso porque, a prática delitiva narrada demonstra a gravidade concreta da conduta. Veja-se que a denúncia aponta para a prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio perpetrado contra a irmã da paciente, mediante golpes de faca, além de ter-lhe atirado uma pedra. Destarte, a prática delitiva, como bem pontuado pela magistrada a quo, é gravíssima, não pode ser tolerada e indica o alto grau de periculosidade da paciente. Soma-se a isso o fato de que a paciente, embora primária, ostenta diversas passagens em sua folha de antecedentes. Somente neste ano de 2022, a paciente foi presa em flagrante por três vezes (ID 139675231). Diante do contexto apresentado, denota-se, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa no decreto prisional para a garantia da ordem pública, mormente considerando que a paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Cumpre destacar que a não decretação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, as condições pessoais da agente, tais como primariedade e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva da paciente, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, sendo certo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora